Tribunal: TJPA
Processo: 0804099-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804099-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CHRISTIAN WANDERLAN DOS SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ANTONIO MARCOS DIVINO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E MULTAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento para manter o DETRAN/PA no polo passivo de ação de obrigação de fazer. Pretensão de esclarecer suposta omissão acerca da transferência de propriedade e jurisdição de veículo automotor e a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à legitimidade do DETRAN/PA para figurar no polo passivo em demandas envolvendo transferência de propriedade de veículos e responsabilidades administrativas correlatas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que abordou expressamente a legitimidade do DETRAN/PA considerando sua competência para transferência de titularidade, cobrança de multas e pontuação em CNH, temas centrais na lide.
4. Embargos de declaração não são instrumentos hábeis para rediscutir o mérito da decisão. Intenção do embargante de modificar o julgado não se coaduna com os requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido improcedente. Recursos desprovidos.
"Tese de julgamento: Não há omissão no acórdão que fundamenta expressamente a legitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo de ações envolvendo transferência de propriedade de veículos e responsabilidade por atos administrativos correlatos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 337, XI.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação nº 0004378-51.2019.8.14.0039, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 29/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
, contra Acórdão de ID nº 18581534, que conheceu e deu provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital/PA que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n° 0818326-75.2023.8.14.0301
ajuizada em face de
Antônio Marcos Divino de Souza
e do
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
, reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA.

Em suma, narram os autos que o autor financiou veículo automotor descrito nos autos, entretanto, após alguns meses ficou impossibilitado de pagar as parcelas. Assim, em 04.08.2021 firmou com o sr. Antônio Marcos Divino de Sousa contrato de compra e venda, para alienação do automóvel, no qual o adquirente se comprometeu em quitar as parcelas restantes e promover a transferência de titularidade do veículo junto ao DETRAN/PA no prazo de 30 dia. Afirmou que após a formalização do contrato, ao contrário do avençado, o adquirente não honrou seu compromisso, deixando de adimplir as parcelas de financiamento, bem como, fazendo recair sobre o requerente atrasos de pagamento de Licenciamento e DPVAT, autuações de infração de trânsito, pontuações de CNH. Sendo assim, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar ao DETRAN que transfira para o nome do requerido, todas as dívidas contraídas a partir de 04/08/2021 (quando foi firmado o contrato de compra e venda), relativas à:

· O pagamento dos LICENCIAMENTOS ANUAIS, o IPVA e o Seguro DPVAT, etc.

· As Autuações de Infrações de Trânsito do AUTOMÓVEL em nome do Autor.

· O pagamento das multas gerados pelas Autuações das Infrações de Trânsito do AUTOMÓVEL

· Os registros das Pontuações na CNH pelas Autuações de Infrações de Trânsito do AUTOMÓVEL.

Em apreciação sumária, o magistrado
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA e como consequência declinou da competência à uma das Varas Cíveis, nos seguintes termos:

Deste modo, não vislumbrando qualquer ato de responsabilidade atribuído ao Detran/PA, que justifique o processamento da presente demanda contra si, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, excluindo-a do presente litígio, nos termos do art. 337, XI, do CPC.

Portanto, diante da exclusão do Ente público do polo passivo desta demanda, tenho por incompetente, este Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, para processamento da presente ação, tendo em vista que a causa de pedir versa sobre relação jurídica particular, ausente qualquer das hipóteses de competência exclusiva desta unidade, em conformidade a Res. n° 14/2017-TJPA.

Diante das razões expostas, reconheço a ilegitimidade passiva do Detran/PA, com fulcro no art. 337, XI, do CPC e declaro a incompetência absoluta deste Juízo da Fazenda, para processamento da presente ação, declinando em favor de um dos Juízos das Varas Cíveis e Empresariais desta Comarca, com fulcro nos arts. 62 e 64, §1°, ambos do CPC, c/c as Res ́s. n° 23/2007 e 14/2017-TJPA.

Face a decisão,
Christian Wanderlan dos Santos da Silva
interpôs o presente
Agravo de Instrumento
reiterando os termos aduzidos na inicial e afirmando que a inclusão do DETRAN-PA no polo passivo da demanda se deu em razão da lei atribuir responsabilidade objetiva para praticar os atos administrativos de sua exclusiva competência. Concluiu requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento de mérito, a fim de suspender a decisão agravada, para manter o DETRAN-PA no polo passivo da demanda, por força da responsabilidade objetiva dos atos administrativos referidos, mantendo, por consequência, a competência da Vara da Fazenda Pública de Belém/PA.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, concedi o efeito suspensivo requerido.

O DETRAN apresentou Contrarrazões, refutando as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público,

opinou pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento interposto.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento do
Agravo de Instrumento
, sendo
concedido
provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformado,
Christian Wanderlan dos Santos da Silva
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado no que tange a transferência de propriedade e jurisdição do veículo, o que ocasiona a ilegitimidade do DETRAN/PA no polo passivo da demanda.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão, no que tange a transferência de propriedade e jurisdição do veículo, o que ocasiona a ilegitimidade do DETRAN/PA no polo passivo da demanda.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Com efeito, entendo que não há como afastar sua legitimidade para figurar no polo passivo do feito, visto que a lide pauta-se na transferência de titularidade de multas decorrentes de infrações cometidas por terceiro, e o eventual reconhecimento do direito postulado pode implicar em suspenção da cobrança de multas, lançamentos no cadastro da carteira de habilitação do demandante, assim como a cobrança do IPVA, atingindo diretamente interesses da autarquia, a qual teria seu devido processo legal violado.

(...)

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO NÃO CONHECENDO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE COMPROVADA. RECURSO TEMPESTIVO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA SEFA EM RELAÇÃO A NULIDADE/CANCELAMENTO DO CRÉDITO DE IPVA. LEGITIMIDADE DO DETRAN QUANTO A RETIRADA DAS MULTAS. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA APLICAÇÃO DA MULTA E PONTUAÇÃO NA CARTEIRA DE MOTORISTA DO APELADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO E A RESPECTIVA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. OBSERVÂNCIA DO ART. 134 DO CTB. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e, APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. Preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN. Ilegitimidade da Autarquia Estadual no que se refere a condenação em exclusão/cancelamento da cobrança do IPVA existente no nome do apelado, pois a declaração de exclusão/cancelamento de crédito tributário de IPVA, por se tratar de imposto, é de competência da SEFA (Estado do Pará), a teor do artigo 155, III, da CF. 4. Por outro lado, em relação ao pedido de retirada das multas registradas no nome do apelado, é possível verificar que o DETRAN tem competência para tanto. Preliminar parcialmente acolhida.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004378- 51.2019.8.14.0039 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/05/2023 )

Com efeito, não há que falar em ilegitimidade do DETRAN/PA, pois a autarquia é o órgão que detém a competência para licenciar os veículos, cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas CNH’s.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025